Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 7aTurma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701678-32.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: IGREJA CATOLICA ORTODOXA SIRIANA DO BRASIL AGRAVADO: LEONARDO VIEIRA CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Igreja Católica Ortodoxa Siriana do Brasil em face da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça no Cumprimento de Sentença no 0715608-43.2019.8.07.0007, com os seguintes fundamentos: “Por certo que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito e concedido a qualquer tempo, consoante se infere do art. 99 do CPC/2015, no entanto, gera efeitos a partir da data da sua concessão, por isso não retroage para alcançar condenação anterior nas verbas de sucumbência. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “(...). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. PREPARO. DISPENSA. 1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso da agraciada resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (Lei no 1.060, arts. 4o e 6o). (...).” (Acórdão n.822071, 20130111790167APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisora: SIMONE LUCINDO, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 10/09/2014, publicado no DJE: 29/09/2014. Pág.: 98) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DISCUSSÃO ACERCA DE AUSÊNCIA DE CULPA PELO INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DO VRG. COMPENSAÇÃO COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. I – Diante da resolução do contrato de arrendamento mercantil por inadimplemento do arrendatário, é devida a devolução do chamado VRG, pago antecipadamente, à conta de ser uma consequência da reintegração do bem, assim como a compensação deste com crédito existente em favor da empresa arrendante. II - Embora o pedido de gratuidade de justiça possa ser formulado em qualquer fase do processo, eventual deferimento não retroage para alcançar condenação anterior nas verbas de sucumbência, uma vez que seu deferimento repercutirá no futuro (efeito ex nunc). III – Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão n. 799715, 20120910270076APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: TEOFILO CAETANO, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 25/06/2014, publicado no DJE: 07/07/2014. Pág.: 60). No caso, a executada não demonstrou seu estado de hipossuficiência, porque, conforme já destacado por este Juízo na fase de conhecimento (ID 47646179),a imunidade tributária da entidade de cunho religioso é fato público e notório, de assento constitucional, mas imprestável para atestar a alegada hipossuficiência financeira. Ademais, consoante o entendimento firmado na Súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não restou comprovado pelos documentos de ID 258784713, os quais apenas evidenciam a mencionada imunidade tributária. Feitas essas considerações, e tendo em vista que a concessão da benesse não traria qualquer proveito à devedora na atual fase processual, haja vista a irretroatividade já mencionada, indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição de ID 258784712. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para apresentar resposta à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 254957807), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Oportunamente, anote-se nova conclusão para decisão. Intimem-se.” Sustenta a Agravante, em síntese, ser merecedora de gratuidade de justiça, por ser entidade religiosa, sem fins lucrativos, e não dispor de recursos financeiros suficientes para suportar as despesas processuais. Aduz que a documentação carreada aos autos comprova a alegada hipossuficiência econômica, e que sua manutenção é feita exclusivamente de doações realizadas por fiéis. Requer, em sede de tutela recursal, a imediata concessão de justiça gratuita, com a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de afastar a exigibilidade do preparo e das despesas processuais. Deixa de recolher preparo, porquanto no presente recurso requer-se a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O efeito suspensivo visa dar efetividade à prestação jurisdicional, cuja concessão exige fundamentação relevante e demonstração da possibilidade iminente de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme exposto, pede a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, com vistas à concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A gratuidade de justiça tem por finalidade assegurar que pessoas em situação de insuficiência econômica, sejam físicas ou jurídicas, possam ter acesso equânime ao Poder Judiciário. Para a obtenção do benefício, todavia, impõe-se à parte requerente a demonstração da necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No tocante às pessoas jurídicas, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No entanto, a gratuidade de justiça já foi indeferida na fase de conhecimento (Id. 47646179), cuja decisão foi objeto do Agravo de Instrumento no 0731454-53.2021.8.07.0000, que teve o provimento negado. Na ementa do acórdão foi assim destacado: “Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação de sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil e do Enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” Dessa forma, a matéria já foi objeto de apreciação pela 7a Turma Cível, com conclusão desfavorável à pretensão ora deduzida pela agravante. Ao renovar o pedido de gratuidade de justiça na fase de cumprimento de sentença, a agravante deixou de demonstrar alteração superveniente em sua situação financeira. O requerimento não veio acompanhado de documentos idôneos e contemporâneos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira para suportar as despesas processuais sem prejuízo da continuidade de suas atividades institucionais. Note-se que a agravante não apresentou balancetes, demonstrações financeiras e extratos de contas bancárias, limitando-se a alegar que sobrevive de doações de fiéis e que, por se tratar de instituição filantrópica, faria jus ao benefício requerido. Todavia, não procede a alegação de que o simples fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos autoriza a concessão da gratuidade de justiça, conforme já decidido pela 7a Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento no 0731454-53.2021.8.07.0000. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a pessoa jurídica, ainda que desprovida de finalidade lucrativa, deve demonstrar de forma inequívoca a impossibilidade de suportar as despesas processuais, conforme enuncia a Súmula 481 do STJ. Conforme consignado na decisão agravada, a imunidade tributária conferida às entidades religiosas não se presta a comprovar hipossuficiência econômica, não se confundindo com incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Dispenso a requisição de informações. Intime-se o agravado para que apresente resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília,27 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora